Tribunal: TJSP
Processo: 1012611-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Juros de mora – Norma do artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão Especial, o que, todavia, não implica propriamente a iliquidez do título, tampouco o reconhecimento da nulidade da CDA, como pede a impetrante – Sustação do protesto que se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Juros de mora – Norma do artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão Especial, o que, todavia, não implica propriamente a iliquidez do título, tampouco o reconhecimento da nulidade da CDA, como pede a impetrante – Sustação do protesto que se impõe, pois não se pode admitir o ato de documentação da inadimplência na base de valor que não se confirma – Multa aplicada nos termos da regra do artigo 1.026, §2o, do CPC que deve ser afastada, pois não ficou configurado o caráter protelatório do recurso – Recurso de apelação parcialmente provido e reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001082534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012611-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de apelação
parcialmente provido e reexame necessário improvido. Por maioria de votos, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAGALHÃES
COELHO (Presidente), MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E EDUARDO
GOUVÊA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012611-42.2019.8.26.0053
Apelante: Conforto Rede Comercial de Colchoes LTDA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Procurador Geral do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.303
MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto de CDA – Juros
de mora – Norma do artigo 96, §§ 1o ao 5o, da Lei Paulista
no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo
E. Órgão Especial, o que, todavia, não implica propriamente a iliquidez do título, tampouco o
reconhecimento da nulidade da CDA, como pede a
impetrante – Sustação do protesto que se impõe, pois não se
pode admitir o ato de documentação da inadimplência na
base de valor que não se confirma – Multa aplicada nos
termos da regra do artigo 1.026, §2o, do CPC que deve ser
afastada, pois não ficou configurado o caráter protelatório
do recurso – Recurso de apelação parcialmente provido e
reexame necessário improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Conforto Rede Comercial de Colchões Ltda. contra ato do Procurador Geral do Estado
de São Paulo, consistente na aplicação, sobre crédito tributário, da taxa de juros
moratórios prevista na Lei Estadual no 13.918/09, que seria inconstitucional, pois
contempla índices fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União. Diante
disto, busca o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 1.256.537.841 e do protesto
do título.
O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a ordem
mandamental para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, no concernente aos
juros de mora, fazendo ressalva no sentido da desnecessidade da emissão de nova CDA,
que comporta retificação, apenas.
Seguiu-se à r. sentença oposição de embargos de
declaração, rejeitados pelo magistrado, oportunidade em que a impetrante, que então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargava, foi condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos da regra do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Em apelação, a impetrante busca a reforma parcial da r.
sentença, argumentando com a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do respectivo
protesto. Requer, ainda, seja afastada a multa aplicada no julgamento dos embargos de
declaração.
Vieram contrarrazões.
Há reexame necessário.
A Douta Procuradoria, manifestando-se a fls. 189 e 190,
deixou de opinar.
É o relatório.
O fato de o valor do título executivo depender do cálculo
de juros e de correção monetária dele não retira um dos seus elementos constitutivos,
qual seja, a liquidez (Humberto Theodoro Jr., Processo de Execução, 8a ed., SP, Leud,
1983, p. 136). A ser assim, do fato de o juízo de primeiro grau haver reconhecido a
inconstitucionalidade da norma dos parágrafos 1o a 5o do artigo 96 da Lei no 6.374/89,
com a redação que lhes deu a Lei no 13.918/09, não se retira a conclusão de que o título
seja nulo, cabendo apenas sua retificação, como ficou consignado na r. sentença.
E a circunstância de a empresa encontrar-se em regime de
recuperação judicial não impede o credor fiscal de perseguir seus direitos, pois se a
benesse fiscal não tem o condão de suspender a execução fiscal, com maior razão, não
impede a Administração Tributária de encaminhar título extrajudicial a protesto, pois
quem pode o mais, pode o menos.
Todavia, não se pode admitir o protesto de título na base
de valor que não se confirma, comportando reforma, nesse aspecto, a r. sentença.
No mais, com a devida vênia ao que restou decido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, não se
reconhece o caráter protelatório no recurso oposto pela empresa autora, ora apelante,
pois ausente a intenção da parte em retardar o trânsito em julgado da decisão. De fato, a
oposição dos aclaratórios em nada beneficiou a autora, pois a sentença rechaçou a tese
relativa ao direito à sustação do protesto, o que acabou por ser objeto do recurso de
apelação.
Bem por isso, impõe-se o afastamento da multa imposta
na decisão de fls. 124 a 126.
Assim, é o caso de reformar parcialmente a r. sentença
para determinar a sustação do protesto da CDA, situação que perdurará até o momento
da retificação, e para afastar a multa imposta nos termos da regra do artigo 1.026, §2o,
do Código de Processo Civil.
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso de
apelação, negando provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.421
Apelação no 1012611-42.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelante: CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No que pesem os sólidos fundamentos do
voto condutor, uso divergir da solução dada ao caso pela douta maioria.
Faço-o na conformidade do assentado, dentre
outros precedents, na Apelação no 1012664-14.2015.8.26.0554: o Órgão
Especial desta Corte, a rigor, não declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/2009, ou seja, não a retirou do ordenamento jurídico, mas apenas lhe deu
interpretação conforme a Constituição (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.2.2013)
determinando que os juros calculados com base nela não ultrapassassem a taxa SELIC.
Cuida-se de mero limite, ou teto.
Daí, pois, não é possível afastar a aplicação da lei
estadual no cálculo dos juros, mas sim determinar que os juros, segundo os critérios da lei
estadual (Lei n. 6.374/89, na redação da Lei n. 13.918/2009), não poderão superar a
taxa SELIC.
Logo, não se justifica, apenas em razão desse ponto, a
anulação das CDAs, em decorrência da limitação da taxa de juros, até porque os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributários reclamados são reconhecidos pela autora e, portanto os juros somente devem ser
recalculados1.
Não há, pois, falta de certeza nem de
exigibilidade do título executivo extrajudicial, como é, aliás, entendimento
assente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de
aproveitamento da Certidão de Dívida Ativa - CDA na hipótese de
readequação do título por simples cálculo aritmético. Nesse contexto, a CDA
não perderia os requisitos de liquidez e certeza, devendo apenas ser
expurgado o eventual excesso2.
A quaestio restou sedimentada por ocasião do
julgamento do REsp no 1115501 / SP3, na sistemática de recurso repetitivo,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
ORIGINADA
DE
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
LEI
POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM
SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E
2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO
PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE
DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA
PARCELA
INDEVIDA
DA
CDA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE
OSTENTA
FORÇA
EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1 Apelação no 1012664-14.2015.8.26.0554, Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.05.16.
2 AgRg no AREsp 380739/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.11.13.
3 Min. Luiz Fux, j. 10.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa senda, não é possível a sustação do
protesto sem a contracautela, no caso correspondente à parte incontroversa
da obrigação; valendo dizer que o protesto de certidões de dívida ativa
encontra-se autorizada pelo parágrafo único ao art. 1o da Lei 9.492/1997.
No mais, o título atende ao disposto no art.
614 da lei adjetiva e no inc. III do artigo 202 do CTN, pois indica a origem e
a natureza do débito, a forma como foi apurado e os dispositivos de lei que
dão exigibilidade ao principal e aos acessórios pretendidos.
Neste sentido, dentre inúmeros outros, relatei
recentemente os Agravos de Instrumento de n.o 2167397-89.2019.8.26.0000 e
2163877-24.2019.8.26.0000.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
F6C141F
5
7
Declarações
de Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
F79CBA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012611-42.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.